Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS HOSPITALARES. ATRASO NA ENTREGA DE EXAME DE LABORATÓRIO. TRATAMENTO ADEQUADO. DANO MORAL – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O atraso na entrega de resultado de exame laboratorial, por si só, não caracteriza falha do serviço, ainda mais quando se trata de investigação médica etiológica, com o objetivo de orientar o paciente e a família em relação a eventuais complicações futuras.
3. In casu, em 13/05/2019, a filha da autora, de onze meses, foi internada com sintomas de diarréia, febre e queda de glicemia, sendo solicitada pela equipe médica a realização do exame “Painel Viral Respiratório” com o objetivo de verificar a presença do Vírus H1N1 ou vírus Sincicial Respiratório. A coleta foi realizada às 21h51min e a entrega do resultado prevista para 23h44min. Entretanto, o resultado somente foi disponibilizado às 11h52min de 14/05/2019, quando foi confirmada a presença do vírus Sincicial Respiratório (ID 13664294 - Pág. 6).
4. Nesse ínterim, a paciente foi tratada pela equipe médica e obteve resultados satisfatórios, com recuperação, antes mesmo da obtenção do resultado do exame, conforme o relatório médico de evolução emitido às 1h13min de 14/05/2019 (ID 13664312 - Pág. 8).
5. O diagnóstico que levou a criança à internação foi de gastroenterite (ID 13664312 - Pág. 7), o qual foi tratado de acordo com os protocolos para aquela enfermidade, não existindo qualquer interferência brônquica capaz de alterar a forma de tratamento (ID 13664312 - Pág. 38).
6. A realização do exame “Painel Viral Respiratório” tinha como objetivo o diagnóstico etiológico, ou seja, determinar uma possível causa para os sintomas da paciente, sintomas estes, entretanto, que estavam sendo tratados. Tanto é assim que mesmo após o resultado do exame positivo para o vírus Sincicial Respiratório, o tratamento não foi alterado e a paciente recebeu alta no dia seguinte, em 15/05/2019 (ID 13664312 - Pág. 12/14).
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, o fato narrado, inobstante sua inconveniência, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.